Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO. CÂNCER DE MAMA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CIRURGIA REPARADORA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. No caso de responsabilidade civil do Estado por erro médico, aceita-se uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada
3. Inexiste erro médico no caso dos autos, dada a adoção de procedimento idôneo ao tratamento da apelante. Ausente imperícia, imprudência ou negligência por parte da equipe médica ou demonstração de dano passível de compensação. Nessa toada, demonstrado que o serviço foi prestado de forma adequada, não há se falar em direito à indenização.
4. A condenação por litigância de má-fé requer culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.